Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726457-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VILMAR MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0709882-84.2021.8.07.0018, ajuizada por VILMAR MAGALHÃES. A decisão agravada indeferiu o pedido de provas formulado pela parte autora (ID 130349169): “A preliminar de inépcia da petição inicial suscitada na contestação de id 113946529 não tem como ser acolhida. Veja que a petição inicial preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil, porquanto tem o direcionamento do juízo, a qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, o pedido e suas especificações etc. Logo, a tese defensiva da requerida Alteza Empreendimentos, nesse particular, deve ser afastada. Ademais, a petição somente pode ser considerada inepta se não trouxer o pedido, a causa de pedir, o pedido for indeterminado, incompreensão de seu conteúdo ou contiver pedidos incompatíveis, de acordo com o estabelecido no § 1o, do art. 330 do CPC. Na hipótese, nenhum desses elementos encontra-se caracterizado. Desta forma, a teor do contido nos artigos 319 e 330 do Código de Processo Civil, rejeita essa preliminar. Relativamente a questão relacionada ao valor do imóvel mencionada pela requerida (R$ 386.761,97 (trezentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), nada a prover, uma vez que a pretensão deduzida na petição inicial é de usucapir o imóvel denominado de Estância 5, Módulo 2, Casa 26, Planaltina-DF, não havendo, evidentemente que se atribui no imóvel eventuais benfeitorias, já que não é objeto da usucapião, porquanto poderá vir a atingir o pedido nem mesmo de forma reflexa. Enfim, no que se refere ao pedido de dilação probatória não vislumbro essa necessidade, já que não houve impugnação efetiva à alegação de exercício de posse de fato sobre o imóvel. A tese defensiva é de que o imóvel não seria res habilis para que a posse ad usucapionem seja exercida, o que é matéria de direito. Logo, reputo desnecessária a produção da prova requerida, pois é fato incontroverso a ocupação do imóvel pelo tempo indicado na inicial - definir se tal ocupação tem ou não a natureza de posse ad usucapionem é, repito, matéria meramente jurídica. Desta forma, indefiro o pedido de provas formulado pela parte autora. As demais questões formais e de direito serão apreciadas por ocasião da sentença. Anote-se, pois, a conclusão para a sentença. Int”. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que a decisão agravada anota a conclusão dos autos para sentença sem que haja a produção de prova oral em audiência. Alega que a produção de provas seria mais um instrumento necessário para se impugnar o tempo e o exercício de posse por parte da agravante. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja provido, determinando a reforma da decisão atacada para que seja designada audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal, reconhecendo-se ainda a nulidade da decisão atacada, por manifesto cerceamento de defesa. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere a produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido”. (07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022.) É importante esclarecer que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Adecisãosaneadoraalém de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 14:05:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador